Tribunal: TJPA
Processo: 0804013-37.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804013-37.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: BRUNO HENRIQUE CRUZ SHERING PERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida para apuração da suposta prática do crime previsto no art. 129, §§9º e 13 do CP. O juízo recorrido entendeu que não havia justa causa para a propositura da ação penal, sobretudo considerando a inexistência de laudo pericial capaz de atestar a materialidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento da denúncia por crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica está condicionado à existência de exame de corpo de delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em caso de crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica, a prova pericial é prescindível para o oferecimento da denúncia, podendo a materialidade delitiva ser demonstrada por outros elementos, tais como a palavra da vítima e pelo depoimento de testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A ausência de exame de corpo de delito não impede o recebimento da denúncia que objetiva apurar crime de lesão corporal cometido em contexto de violência doméstica, sobretudo quando a materialidade delitiva pode ser atestada por outros elementos de prova e a peça acusatória observa os requisitos do art. 41 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 129, §§9º e 13; CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023; TJDFT, RESE n. 0709026-34.2022.8.07.0003, relator Desembargador Sebastião Coelho, 3ª Turma Criminal, j. 10.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 11 a 19 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher que rejeitou a denúncia formulada contra Bruno Henrique Cruz Shering Pereira pela suposta prática do crime encartado no art. 129, §§9º e 13º do CP (lesão corporal), sob o fundamento de ausência de justa causa para a persecução penal (ID 18497227).

Por entender que a peça acusatória aponta elementos suficientes de autoria e materialidade do crime de lesão corporal, o recorrente pugna pela reforma da decisão e recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento do feito (ID 18497231).

O interessado contrarrazoou pelo acerto da decisão recorrida (ID 18497243), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18497245).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 20269880).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na origem, o juízo de primeiro grau não recebeu a denúncia sob o fundamento de ausência de justa causa em razão da ausência da materialidade, bem como reputou ser incabível o recebimento da peça acusatória pelo §13º do art. 129 do CP, diante do princípio da irretroatividade da penal mais gravosa. Neste compasso, confira-se trechos da decisão recorrida:

“Em razão da total ausência de prova da materialidade do delito em questão, entendo que falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Com efeito, a denúncia se baseou única e exclusivamente nas declarações da vítima e da testemunha. O órgão Ministerial não apresentou nenhum outro elemento que corrobore a versão apresentada pela vítima, a fim de comprovar a materialidade do crime, a exemplo do exame de corpo de delito. Consigno também, que houve tempo hábil para juntá-lo, em face do lapso de mais de 04 (quatro) anos decorridos entre o cometimento do fato e a propositura da denúncia.

Restaram vagas, portanto, as informações constantes da denúncia para fins de seu recebimento, de modo que não vislumbro a existência de elementos mínimos e necessários para indicar a ocorrência do crime de lesão corporal.

Outrossim, ressalto ser incabível o recebimento da denúncia pelo §13º do art. 129, do Código Penal Brasileiro, eis que foi incluído pela Lei nº 14.188 de 2021, e o ocorrido é datado de 06/10/2018, e, conforme consagrado no art. 5º, XL da Constituição Federal, a lei penal não retroagirá, salvo em benefício do réu.

Anoto ser sabido que quando se trata da matéria de ordem pública, as hipóteses de rejeição da denúncia – como a falta justa causa para o exercício da ação penal (prova da existência do delito e prova/indícios de sua autoria), as condições da ação e os pressupostos processuais, podem e devem ser reconhecidas em qualquer fase do processo.

Em vista do exposto, tenho que falta de justa causa para o processamento do feito, pelo rejeito a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o réu pela prática do delito de lesão corporal, por inexistência de elementos mínimos e necessários para a persecução penal. (ID 18497227)

Embora por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (CF/1988, art. 5º, XL) seja inviável reconhecer a aplicabilidade do art. 129, §13ª do CP ao caso dos autos, não vislumbro como deixar de receber a denúncia pelo §9º do mesmo dispositivo legal. No ponto, clarifico que a peça acusatória demonstra elementos aptos a delinear a justa causa para a persecução penal, tal como se nota do seguinte fragmento:

O MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos do art. 41 do CPP, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor DENÚNCIA contra BRUNO HENRIQUE CRUZ SHERING PEREIRA, paraense, técnico em manutenção de câmeras, 26 anos, filho de Edilza Cruz Shering e Ronaldo da Silva Pereira, residente no Conjunto Costa e Silva, Travessa E n° 22 B, térreo, Belém -Pa, telefone n° 91 98116- 7498, pelos fatos e fundamentos que passa a expor:

Conforme os autos, a vítima GIULYANNE SHERRING NEVES, compareceu a especializada para relatar que foi vítima do crime de lesão corporal dolosa praticados por seu irmão, ora acusado.

Ocorre que, no dia 06/10/2018, por volta das 12h30hrs, a vítima estava conversando com sua genitora ao telefone, contando uma situação causada por BRUNO, ocasião em que o mesmo se alterado e chamou a ofendida de "moleca", em seguida deu-lhe um tapa e puxou-a pelo cabelo deixando marcas da agressão.

A ofendida destacou que não é a primeira vez que é agredida por seu irmão, pois quando estava grávida foi agredida por BRUNO, contudo, não registrou. Ressalta-se que na residência mora a vítima com seu esposo e seu filho de 01 mês de idade, seu pai de criação, que não é o mesmo de Bruno e sua mãe.

Segundo a vítima, seu irmão é agressivo e qualquer discussão tenta agredi-la fisicamente e constantemente a ofende com palavras de baixo calão, “PUTA, VAGABUNADA” textuais.

A testemunha ANTONIO MATHEUS SALGADO MARQUES, esposo da vítima, declarou que residente no mesmo endereço de sua esposa, e que na data de 06/10/2018, estava na residência com sua esposa, quando a mesma estava ao telefone com a mãe e BRUNO se alterou e deu um tapa em sua esposa além de puxá-la pelos cabelos e dizendo que Giulyanne era uma “doente e moleca”. após a agressão, Matheus se colocou na frente para BRUNO não agredir ainda mais sua esposa.

A testemunha já presenciou vária discussões entre sua esposa e seu cunhado, onde BRUNO constantemente agredi verbalmente GIULYANNE.

Do exposto, O MPE vem denunciar o acusado por infração ao art. 129, § 9° e § 13º, do CP. Requer que, recebida esta, seja citado(a)(s), interrogado(a)(s), processado e condenado, ouvindo-se as testemunhas ora arroladas, nos termos da Lei n º 11.340/06.

[...]

Testemunha:

1. GIULYANNE SHERRING NEVES, vitima, devidamente qualificada nos autos;

2. EDILZA CRUZ SHERRING NEVES, mãe da vítima, podendo ser encontrada no mesmo endereço da ofendida;

3. ANTONIO MATHEUS SALGADO MARQUES, testemunha, devidamente qualificado nos autos. (ID 18497226, pág. 1/2)

Como se vê, a peça aponta a existência de indícios probatórios suficientes da prática delitiva, consubstanciados na declaração da vítima e relato da testemunha ocular dos fatos.

Destarte, convém ressaltar que a ausência de prova pericial que ateste as lesões não é fator obstativo à persecução penal, visto que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, “nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva”, assim como, “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Nesse contexto, dou especial relevância ao entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “deve a denúncia ser recebida quando há lastro probatório mínimo para a instauração do processo penal”, sendo certo que, “a eventual comprovação da conduta delitiva dependerá das provas produzidas durante a fase de instrução e julgamento da ação penal” (TJDFT,

RESE n. 0709026-34.2022.8.07.0003
, relator Desembargador Sebastião Coelho).

À vista do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso ministerial para reformar decisão objurgada e receber a denúncia apenas em relação ao art. 129, §9º, do CP, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2024